Tribunal: TJSP
Processo: 2278846-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Parecer técnico. Comissão Técnica de Classificação. Médico psiquiatra. Não havendo indicação específica de doença ou importante alteração mental da pessoa presa, não cabe postergar o exame de seu pedido de progressão de regime simplesmente porque o médico psiquiatra não esteve compondo a equipe parecerista da Comissão Técnica de

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Parecer técnico. Comissão Técnica de Classificação. Médico psiquiatra. Não havendo indicação específica de doença ou importante alteração mental da pessoa presa, não cabe postergar o exame de seu pedido de progressão de regime simplesmente porque o médico psiquiatra não esteve compondo a equipe parecerista da Comissão Técnica de Classificação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000036088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2278846-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que são impetrantes JEISON
DO AMARAL CAVALCANTE FRANCISCO e RICHARDSON RIBEIRO DE FARIA e
Paciente ALEXANDRE LIMA DE SÁ.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam parcialmente a ordem para que o
juízo da execução dê sequência ao pedido do paciente no respectivo processo de execução
penal com base nos relatórios técnicos já juntados, apreciando, logo que ouvidas as partes,
o mérito subjetivo à progressão de regime independentemente de apresentação de parecer
por médico psiquiatra, comunicando-se para cumprimento imediato, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente) E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2278846-18.2020.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 14420 2/6
Habeas Corpus no 2278846-18.2020.8.26.0000
Comarca de Araçatuba – 1a Vara das Execuções Criminais
(Autos no 1007318-23.2020.8.26.0032)
Impetrantes: Richardson Ribeiro de Faria e Jeison do Amaral Cavalcante Francisco
Paciente: ALEXANDRE LIMA DE SÁ
Voto no 14420

Habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional.
Parecer técnico. Comissão Técnica de Classificação. Médico
psiquiatra. Não havendo indicação específica de doença ou
importante alteração mental da pessoa presa, não cabe postergar o
exame de seu pedido de progressão de regime simplesmente
porque o médico psiquiatra não esteve compondo a equipe
parecerista da Comissão Técnica de Classificação.
Vistos.
Trata-se de impetração de habeas corpus, com reclamo de
liminar, em favor do paciente Alexandre Lima de Sá, que estaria
sofrendo coação ilegal do MM. Juízo do Juízo da 1a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba, que, nos autos da
execução em epígrafe, determinou a realização de avaliação
psiquiátrica, embora satisfeitos os requisitos legais para a progressão
ao regime prisional aberto.
Os impetrantes alegam, em síntese, a ilegalidade do ato ora
impugnado, por ausência de fundamentação do decisum, eis que
preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão ao
regime aberto, ressaltando-se que o paciente atingiu o lapso temporal
desde o dia 16 de fevereiro de 2020 e o parecer da Comissão Técnica
de Classificação foi favorável à concessão do benefício.
Diante disso, os impetrantes reclamam a concessão de decisão
liminar para deferir a progressão ao regime aberto sem a realização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2278846-18.2020.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 14420 3/6
do exame psiquiátrico.
Negada a liminar (fls. 430-431) e prestadas as devidas
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 436), em
parecer subsequente a Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação da ordem, com recomendação (fls. 459-463).
É o relatório.
Concede-se parcialmente a ordem.
Consta dos autos que o paciente cumpre pena de vinte (20)
anos e três (3) meses de reclusão pela prática de homicídio
qualificado, desde 16 de maio de 2005, tendo sido progredido ao
regime semiaberto desde 20 de novembro de 2017 e, tendo decorrido
o lapso temporal para progressão ao regime aberto, foi determinado
pelo Juízo da Execução, para aferição do requisito subjetivo, a
confecção de parecer da Comissão Técnica de Classificação que, por
sua vez, foi substancialmente favorável à concessão. No entanto, o
órgão ministerial requereu a apresentação de exame psiquiátrico,
tendo sido acatado seu pedido e determinada a apresentação de
laudo psiquiátrico pelo Juízo da Execução.
In casu, embora o habeas corpus não se preste para aceleração
de pedidos junto ao juízo da execução penal, tem-se que o paciente
de fato está sofrendo cerceamento em seu direito de ver seus pedidos
apreciados pelo juízo da execução por conta de deficiência na
estrutura do Estado, no que concerne à realização de avaliação
psiquiátrica e vinda do respectivo laudo aos autos de execução. Por
óbvio, não se pode prolongar indefinidamente uma situação dessa
ordem, sob pena de grave ilegalidade a violar o direito à prestação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2278846-18.2020.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 14420 4/6
jurisdicional.
Neste contexto, de rigor a concessão, parcial, a ordem para que
seja apreciado o pedido de progressão sem a realização de perícia
psiquiátrica.
Com efeito, o paciente protocolizou pedido de progressão há
mais de nove meses, tendo sido apresentada avaliação psicológica,
além de um relatório conjunto pela Comissão Técnica de
Classificação atualmente formada no estabelecimento, que se
manifestaram favoráveis à concessão da progressão ao regime
aberto ao paciente. Além disso, foi juntado o boletim informativo que
atesta sua boa conduta carcerária.
Ocorre que, assim como alegado pelos impetrantes, não há
fundamento
para
tal
exigência
de
parecer
especificamente
psiquiátrico, uma vez que a documentação já constante dos autos não
sugere a necessidade dessa avaliação em específico. Ademais, não
consta que até a presente data tenha sido efetuada tal avaliação, o
que vai postergando dramaticamente o direito do paciente a progredir
ao regime aberto, pois já cumpriu o requisito objetivo, e, de acordo
com os documentos já disponíveis, ostenta boa conduta carcerária e
tem parecer favorável da equipe avaliadora multidisciplinar quanto à
sua pretensão.
Com efeito, não pode o paciente aguardar indefinidamente a
contratação de médico psiquiatra pela administração prisional para
que este, oportunamente - ou seja, em algum dia do futuro, sem que
se possa dizer quando, onde e como - venha um dia a opinar quanto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2278846-18.2020.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 14420 5/6
ao merecimento do pleito formulado. Sabe-se que médicos
psiquiatras são profissionais custosos para a administração prisional
e, por conta disso, não compõem eles as equipes de todos os nossos
estabelecimentos prisionais. Aliás, a falta de médicos no serviço
público em geral - e não apenas no sistema prisional - é de ampla
divulgação pública e consta dos debates jornalísticos há anos. Em
casos tais, ausentes razões mais fortes a fundamentar a
imprescindibilidade de tal avaliação, mister se faz dispensá-la.
Frise-se também que, no caso concreto, os autos não gritam
nenhuma necessidade específica de avaliação psiquiátrica do
paciente, de sorte que, com as informações já constantes, pode e
deve o juízo da execução avaliar desde logo o merecimento do sujeito
da execução quanto ao regime por ele pretendido. Somente à vista da
positivação de alguma importante enfermidade mental é que se
justificaria o cuidado dessa oitiva prévia.
No plano da técnica jurídica, veja-se que sequer o parecer
técnico é indispensável à progressão de regime prisional, de sorte
que, tendo esse parecer sido substancialmente apresentado, não
cabe exigir adendo psiquiátrico que não se reclama especificamente
no objeto do julgamento, até porque não há nos autos nenhuma
notícia de doença ou alteração mental do paciente.
Em face do exposto, concede-se parcialmente a ordem para que
o juízo da execução dê sequência ao pedido do paciente no
respectivo processo de execução penal com base nos relatórios
técnicos já juntados, apreciando, logo que ouvidas as partes, o mérito
subjetivo
à
progressão
de
regime
independentemente
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2278846-18.2020.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 14420 6/6
apresentação de parecer por médico psiquiatra, comunicando-se para
cumprimento imediato.
Mazina Martins
Relator